Tribunal: TJPA
Processo: 0037127-92.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037127-92.2011.8.14.0301

APELANTE: CATIA REGINA CRAVEIRO BEZERRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0037127-92.2011.8.14.0301

APELANTE: CATIA REGINA CRAVEIRO BEZERRA

ADVOGADO: ALTINO CRUZ E SILVA – OAB/PA 17.057

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GILSON ROCHA PIRES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA IMPRESCRITÍVEL. SÚMULA 85/STJ. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. COMPANHEIRA. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência da prescrição da ação, bem como do direito ou não da apelante ao recebimento do benefício de pensão por morte em razão do falecimento do ex-segurado Edson da Fonseca Pereira.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já assentou que o direito do beneficiário em reivindicar pensão por morte é de trato sucessivo, sendo de natureza indisponível e que, portanto, reflete a imprescritibilidade, onde a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910-1932 atinge, apenas as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos.

Diante da anulação da sentença e considerando que o processo está em condições para imediato julgamento, passo a julgar desde já a demanda, com fundamento no art. 1.013, § 3º do CPC.

A legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio
tempus regit actum
.

Na hipótese, a autora/apelante comprovou a união estável com o ex segurado Edson da Fonseca Pereira por meio de sentença favorável prolatada nos autos da Ação de Justificação de União Estável n° 20066003809 que tramitou perante a Vara única da Comarca de Soure, devidamente transitada em julgado.

Todavia, o IGEPREV comunicou o cancelamento do pagamento da pensão da apelante em razão “da denúncia apresentada a este Instituto e apurada através da visita
in loco,
na qual foi constatado que (a apelante) não mais convivia maritalmente com o ex-segurado”, de modo que não preenche o requisito disposto no art. 6°, inciso I da Lei Complementar 039/2003.

De acordo com o ônus da prova, o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese, a parte autora trouxe aos autos elementos de prova documentais suficientes à comprovação da sua condição de companheira do falecido, através de documentos, declarações e testemunhas. Enquanto isso, o apelado não logrou êxito em desconstituir tais fatos, e suas provas colacionadas são baseadas em alegações de terceiros, sem qualquer comprovação dos fatos alegados.

Destarte, entendo que restou suficientemente comprovado que a apelante se enquadra na condição de dependente do segurado, nos termos do art. 6°, I, §2° da Lei Complementar nº 39/2002, fazendo jus ao restabelecimento da pensão por morte.

Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição do fundo de direito declarada pelo juízo
a quo
, e no mérito, conceder o restabelecimento da pensão por morte.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
CATIA REGINA CRAVEIRO BEZERRA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara de Fazenda de Belém
, que julgou extinta a ação, nos seguintes termos:

“(...)Dessa forma, embora as prestaç

es previdenciárias possuam características de direitos indisponíveis e por isso consideradas de trato sucessivo, refletindo imprescritibilidade, há a ressalva quando o direito for negado, oportunidade em que se inicia a prescriço quinquenal. Assim, o prazo prescricional teve início em 02/10/2006, quando comunicada pelo IGEPREV do cancelamento da penso, sendo integralmente consumado em 02/10/2011”.

III –
DISPOSITIVO
.

Ante o exposto,
JULGO
, prescrita a pretenso da autora
, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 487, II, do CPC/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo a cobrança suspensa ante a gratuidade judiciária concedida à fl. 53.

Decorridos os prazos recursais, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais”.

Inconformada,
CATIA REGINA CRAVEIRO BEZERRA
interpôs recurso de apelação (id n°. 2736176 ).

Em suas razões, a recorrente narra que conviveu em união estável com o policial militar Edson da Fonseca Pereira, de 1990 até o seu falecimento, em 18/09/2005. Em razão desse acontecimento, requereu administrativamente o recebimento da pensão por morte em 24/02/2006.

A apelante recebeu a pensão de R$ 271,37 (duzentos e setenta e um reais e trinta em sete centavos), até o seu cancelamento, em agosto de 2006, sob a alegação de que a requerente não convivia com o
de cujus
no momento do seu falecimento, razão pela qual ajuizou a ação de restabelecimento de pensão por morte em 21/10/2011, a qual foi julgada extinta, diante da prescrição.

No bojo da apelação, a recorrente alega que de acordo com o art. 219 da Lei n° 8.112/1990, o direito de postular benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, não se sujeitando ao prazo decadencial. De modo similar, também há previsão no art. 44 da Lei Complementar n° 039/2002.

Assim, não há que se falar em prescrição do direito, mas tão somente das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação.

Na sequência, afirma que está plenamente demonstrado nos autos a situação de união estável entre a recorrente e o de
cujus,
fazendo jus ao recebimento da pensão por morte, e que inclusive o Ministério Público de Contas do TCE proferiu o acórdão n° 58.949, no qual apreciou a legalidade do registro do ato de pensão em favor da apelante.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, restabelecendo a pensão por morte em favor da apelante.

O IGEPREV apresentou contrarrazões (id n°
2736178).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, passo ao exame de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência da prescrição da ação, bem como do direito ou não da apelante ao recebimento do benefício de pensão por morte em razão do falecimento do ex-segurado Edson da Fonseca Pereira.

Pois bem.

O art. 1º, caput, do Decreto nº 20.910-1932, dispõe sobre a prescrição das dívidas da Fazenda Pública,
in verbis
:

“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Em que pese tal norma, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já assentou que o direito do beneficiário em reivindicar pensão por morte é de trato sucessivo, sendo de natureza indisponível e que, portanto, reflete a imprescritibilidade, onde a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910-1932 atinge, apenas as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EXERCÍCIO.
IMPRESCRITIBILIDADE.
DIREITO FUNDAMENTAL.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
SÚMULA 85/STJ. NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO. ERESP 1.269.726/MG.

1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior, nos autos do EREsp 1.269.726/MG, julgado em 13/3/2019, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 626.489/SE, decidiu que
não ocorre a prescrição do fundo de direito na hipótese de pretensão de concessão inicial de benefício previdenciário, por se tratar de direito fundamental do requerente, que pode ser exercido a qualquer tempo, razão pela qual o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do indeferimento administrativo da pensão por morte, e não a data do óbito do instituidor do benefício, restando prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1433721/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
PENSÃO ESTATUTÁRIA POR MORTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REFERENTE AO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO.
OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA APÓS DECORRIDOS CINCO ANOS DO ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA.

(...)

3. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, nas relações de trato sucessivo, a regra é a prescrição quinquenal de parcelas, ressalvada a hipótese em que a Administração houver negado o próprio direito reclamado. Confira-se, por oportuno, a Súmula 85/STJ, in verbis: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
"
4. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, para que se dê início ao prazo prescricional, deve haver da Administração a recusa do próprio direito pleiteado; do contrário, estarão prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o pedido.

(...)

6. Recurso Especial a que se nega provimento.

(REsp 1850448/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/05/2020)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE
PENSÃO POR MORTE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ.
O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO.

1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível.

2.
As prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário, em si, não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o. do Decreto 20.910/32.

3.
É firme a orientação desta Corte Superior de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.
Precedentes: AgRg no AREsp. 395.373/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 16.5.2014; AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014).

4. Uma vez negado formalmente pela Administração o direito pleiteado, flui o prazo prescricional cujo termo inicial é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido. Precedente: AgRg no AREsp. 749.479/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.9.2015.

5.Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.”(AgRg no REsp. 1327454/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)

Este E. Tribunal também já se manifestou no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE
. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO.
SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES. CAUSA MADURA. AUSÊNCIA. 1- Sentença que declara prescrito o direito de ação da autora que requer revisão de pensão por morte de seu esposo, ex-segurado falecido em 2004; 2
- As prestações previdenciárias têm características de direitos indisponíveis, sendo consideradas de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85/STJ, dada sua natureza alimentar;
(...)

(2018.05017074-36, 199.334, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-18)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PENSÃO POR MORTE. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §4º E §5º, DA CF/88. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO.
1. Nas obrigações de trato sucessivo, o direito ao quantum se renova com o tempo. No caso em questão os prazos decadencial e prescricional se renovam a cada mês(...)

(2019.03484973-42, 207.557, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-28)

APELAÇÕES CÍVEIS ?
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ?
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DA PENSÃO -
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO ? NÃO CONFIGURAÇÃO ? APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ ? AUSÊNCIA DE NEGATIVA AO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO ? OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO ? PRESCRIÇÃO AFASTADA ?
(...)

1-A pretensão autoral do caso em apreço refere-se à percepção de verbas remuneratórias, renováveis a cada mês, tratando-se, portanto, de obrigação de trato sucessivo, devendo ser aplicada a súmula 85 do STJ, a fim de afastar a aplicação do Instituto da Prescrição sobre o fundo de direito.
(...)

(2016.03724466-92, 164.645, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-06-16)

Além disso, a Lei Complementar n° 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual no Estado do Pará, previa, à época dos fatos, o seguinte:

“
Art. 44. A prescrição para ação reclamatória de qualquer direito ou benefício será de 5 (cinco) anos,
incidentes sobre as prestações e não ao fundo de direito.”

Importante deixar claro que as questões aqui tratadas são plenamente aplicáveis também nos casos de restabelecimento de pensão por morte. No julgamento da ADI 6095, o Exmo. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, pontuou que “aceitar que o prazo de decadência alcance a pretensão de decisão que negou, cancelou ou cessou o benefício implicaria comprometer o exercício do direito à sua obtenção, e haveria cerceio definitivo à fruição futura e a provisão de recursos materiais indispensáveis à subsistência digna do trabalhador e de sua família”.

Para corroborar com o exposto, colaciono a ementa do julgado supramencionado:

“
Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. EDSON FACHIN

Julgamento:
13/10/2020

Publicação:
26/11/2020

Ementa

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991.
PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL
.
(...). 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção
. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.

Nessa esteira, por se tratar de prestação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, observado a natureza indisponível do direito pleiteado por ser de caráter alimentício, de modo que a autora pode pleitear os vencimentos relativos aos cinco anos anteriores à propositura da ação, pois somente as parcelas predecessoras a estas é que foram atingidas pela prescrição.

Assim, perece a tese de prescrição do fundo de direito, devendo ser anulada a sentença que a decretou.

Diante da anulação da sentença e considerando que o processo está em condições para imediato julgamento, passo a julgar desde já a demanda, com fundamento no art. 1.013, § 3º do CPC
.

Pois bem.

Nos termos do art. 226, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil, a união estável caracteriza-se quando o casal mantém convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família.

A pensão por morte é um benefício devido aos dependentes do segurado em virtude de seu falecimento, e sua previsão constitucional está insculpida no art. 201 da CF/88.

Com efeito, a legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio
tempus regit actum
. Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

No caso em comento, o óbito do ex-segurado ocorreu em setembro de 2005, portanto, sob a vigência da Lei Complementar nº 39/2002, alterada pela Lei complementar nº 49/2005.

Referida lei, em seu art. 6º, inciso I, dispõe sobre os dependentes dos segurados,
in verbis
:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

§ 2º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com art. 1.723 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Na hipótese, a autora/apelante comprovou a união estável com o ex segurado Edson da Fonseca Pereira por meio de sentença favorável prolatada nos autos da Ação de Justificação de União Estável n° 20066003809 que tramitou perante a Vara única da Comarca de Soure, devidamente transitada em julgado (id n° 2736047 - Pág. 54).

Todavia, o IGEPREV comunicou o cancelamento do pagamento da pensão da apelante em razão “da denúncia apresentada a este Instituto é apurada através da visita
in loco,
na qual foi constatado que (a apelante) não mais convivia maritalmente com o ex-segurado”, de modo que não preenche o requisito disposto no art. 6°, inciso I da Lei Complementar 039/2003 (id n° 2736047 - Pág. 17).

Destarte, há no caso em tela, a apelante, que afirma ter comprovado que viveu com o ex-segurado até a data do óbito, e no outro lado, o IGEPREV, o qual afirma que foi constatado que a recorrente não mais convivia com o
de cujus.

Antes de mais nada, é importante ressaltar que a importância da prova no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Referente a isso, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destarte, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese, a parte autora trouxe aos autos elementos de prova documentais suficientes à comprovação da sua condição de companheira do falecido. Enquanto isso, o apelado não logrou êxito em desconstituir tais fatos. Vejamos:

A recorrente juntou aos autos os seguintes documentos para comprovar suas alegações:

Declaração de Convivência assinada pelo sr. Edson da Fonseca, na presença de duas testemunhas, e lavrada em cartório (id n° 2736047 - Pág. 26)

Carteira de Identidade da Sra. Catia Regina, a qual consta expressamente como “Companheira do Soldado Edson da Fonseca (id n° . 2736047 - Pág. 29).

Declaração do Presidente da APOMI-PA (Associação de Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Pará) de que a sra Cátia Regina é dependente do sr. Edson (id n° 2736047 - Pág. 31).

Declaração do Diretor da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Pará- ACSPMBMPA de que a sra Cátia Regina é dependente do sr. Edson- 2736047 - Pág. 32.

Declaração da FUNSAU- Fundo de Saúde, de que a sra. Cátia Regina é dependente e beneficiária do sr. Edson - 2736047 - Pág. 43

Depoimentos de duas testemunhas no Termo de Audiência do id n° 2736047 - Pág. 49, as quais afirmaram que a sra. Cátia e o sr. Edson conviviam maritalmente até a data do óbito.

Sentença julgando procedente a Ação de Justificação de União Estável – id n° 2736047 - Pág. 54

Parecer do Ministério Público de Contas do Estado do Pará opinando pela legalidade do ato concessivo da pensão em favor da sra. Cátia Regina – id n° 2736176 - Pág. 18.

Proposta de Decisão n° 010/2019 do TCE/PA propondo o deferimento do registro da pensão em favor da sra. Cátia- id n° 2736176 - Pág. 22.

Acórdão do TCE/PA deferindo o registro da Pensão em favor da requerente – id n° 2736176 - Pág. 24

Por outro lado, o IGEPREV trouxe os seguintes documentos:

Termo de Declaração do sr. Diogecio Nascimento Pereira , pai do sr. Edson, declarando que a sra. Catia não vivia maritalmente com o ex-segurado por ocasião do óbito.

Termo de Curatela e Interdição – id n° . 2736049 - Pág. 21

Documento do Serviço Social, no qual consta declarações de pessoas que (id n° 2736049 - Pág. 26):

- “(...) Antes do falecimento, o ex-segurado foi para Belém porque estava se separando da sra Cátia” – Sra. Lidiana Lima Souza- vizinha da pensionista.

- (...) Seu filho estava separado da sra. Cátia há aproximadamente 03 (três) anos e por ocasião do óbito ele encontrava-se com uma nova companheira, sra. Angela Paixão Barbosa” – Sr. Diogecio Nascimento Pereira- pai do falecido.

- (...) Declara que viveu maritalmente com o ex-segurado por um período de 03 (três) anos até a data do óbito”- Sra. Angela Barbosa- nova companheira do falecido.

Assim, verifica-se que a apelante comprovou suas alegações através de documentos, declarações, testemunhas, enquanto que as provas colacionadas pelo IGEPREV são baseadas em alegações de terceiros, sem qualquer comprovação dos fatos alegados. Além disso, é válido ressaltar que na ocasião das contrarrazões deste recurso, o apelado também não juntou qualquer documento.

Destarte, entendo que restou suficientemente comprovado que a apelante se enquadra na condição de dependente do segurado, nos termos do art. 6°, I, §2° da Lei Complementar nº 39/2002, fazendo jus ao restabelecimento da pensão por morte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para afastar a prescrição do fundo de direito declarada pelo juízo
a quo
, e no mérito, conceder o restabelecimento da pensão por morte.

É como voto.

Belém, 26 de julho de 2021

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2021